Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-86.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELO DEVEDOR. INTEGRAL SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERRO IN PROCEDENDO. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ACORDO.
1. Configura erro in procedendo a extinção do feito executivo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual quando o devedor reconhece a pretensão, as partes transacionam e há a integral satisfação da obrigação, impondo a reforma da sentença para extinguir a execução com resolução do mérito nos termos do art. 924, inciso I, c/c art. 487, inciso III, alíneas “a” e ”b”, ambos do CPC.
2. Dispondo o acordo que eventuais custas processuais finais serão suportadas pelo devedor, deve a sentença observar tal questão.
3. Recurso conhecido e provido.